Tribunal: STF
Processo: HC 234821
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 826.283/SP, sob a relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPCENTES (23,800KG DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DO DIREITO RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MEDIDA CONSTRITIVA E O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    3. Na espécie, a prisão foi mantida pelo fato de o acusado ter respondido preso toda a instrução criminal e por se manterem hígidos os fundamentos que ensejaram a sua decretação – a apreensão de 23,800kg (vinte e três quilos e oitocentos gramas) de cocaína, no total, além de uma balança de precisão e da quantia de R$9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) -, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    4. A tese de incompatibilidade entre a manutenção da prisão e a imposição do regime semiaberto na sentença condenatória não foi apreciada pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte não pode conhecer do pleito, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    [...] a prisão foi mantida pelo fato de o agravante ter respondido preso toda a instrução criminal e por se manterem hígidos os fundamentos que ensejaram a sua decretação – a apreensão de 23,800kg (vinte e três quilos e oitocentos gramas) de cocaína, no total, além de uma balança de precisão e da quantia de R$9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais) –, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    [...]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. Por fim, a tese de incompatibilidade entre a manutenção da prisão e a imposição do regime semiaberto na sentença condenatória não foi apreciada pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte não pode conhecer do pleito, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (23,800kg de cocaína), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente